Tribunal: TJDFT
Processo: 0700993-85.2023.8.07.0014
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-27

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. FUNGIBILIDADE. UNIRRECORRIBILIDADE. INOVAÇÃO RECURSAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CONFIGURAÇÃO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. TEORIA MENOR. CITAÇÃO POR EDITAL. NULIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. PROMOÇÃO DE DILIGÊNCIAS EM TODOS OS ENDEREÇOS DISPONIBILIZADOS. ESGOTAMENTO ABSOLUTO DE TODOS OS MEIOS POSSÍVEIS PARA A LOCALIZAÇÃO DO RÉU. DESNECESSIDADE. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Na presente hipótese as questões submetidas ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consistem em examinar a existência de abuso de personalidade e confusão patrimonial que viabilize a desconsideração da personalidade jurídica da sociedade empresária devedora, bem como em avaliar a alegada ocorrência de nulidade da citação por edital.
2. Nos termos da regra prevista no art. 1009 do Código de Processo Civil a apelação é o recurso admissível contra sentença. 2.1. De acordo com a definição de José Miguel Garcia Medina “só é sentença a decisão que põe fim ao processo ou a uma ‘fase’”. 2.2. Acrescenta, ainda, que “o fato de a sentença ser o pronunciamento que ‘põe fim’ ao processo ou ‘fase’, no sentido literal do § 1o do art. 203 do CPC, não impõe que se entenda que não possa haver decisão interlocutória após a sentença”. 2.3. Giuseppe Chiovenda apresentou também um conceito adequado à nossa sistemática processual ao definir a sentença como “o pronunciamento sobre a demanda de mérito e, mais precisamente, o provimento do Juiz que afirma existente ou inexistente a vontade de lei alegada na lide”. 2.4. Assim, o Código de Processo Civil optou por um específico conceito de sentença, tendo em vista também a finalidade de “por fim à fase cognitiva do procedimento comum” ou de extinguir “a execução”. 2.5. Além das hipóteses de sentenças homologatórias e as proferidas em procedimento de jurisdição voluntária, ou mesmo no processo de execução em sentido estrito (art. 924 do CPC), é função específica da sentença resolver o mérito (art. 487 do CPC), podendo haver ensejo para que deixe de solucionar a questão de fundo por alguma das questões enumeradas no art. 485 do CPC. 2.6. Convém repisar também que a ação é a via de acesso à jurisdição, é também direito subjetivo público de promoção da atividade jurisdicional.
3. Observe-se que no caso em deslinde o ora apelado instaurou o presente incidente de desconsideração da personalidade jurídica e a parte contrária ofereceu impugnação, tendo havido o proferimento de decisão interlocutória, indevidamente indicada como "sentença", ao final.
3.1. Ocorre, no entanto, que o mérito da demanda já havia sido elucidado definitivamente nos autos do processo n° 0008236-10.2016.8.07.0001, já acobertado pelo manto da coisa julgada. 3.2. A propósito, a sentença propriamente dita já havia sido proferida, tendo sido inaugurado o incidente de cumprimento de sentença. 3.3. Com efeito, a decisão interlocutória proferida no presente incidente processual não é acobertada pelos efeitos da "coisa julgada", pois somente a procedência ou a improcedência do pedido de mérito, como ocorrido nos autos do processo n° 0008236-10.2016.8.07.000, produzem esse efeito. 3.4. Isso porque o que pode ocorrer, em verdade, é a preclusão, por muitos designada, indevidamente, diga-se, de “coisa julgada formal”. 3.5. Verifica-se, portanto, que o provimento judicial proferido pelo Juízo singular não tem natureza de sentença. 3.6. Em verdade, não é demasiada a insistência, trata-se de decisão interlocutória. 3.7. Feitas as necessárias ressalvas e, com o intuito de salvaguardar a situação jurídica da recorrente, a despeito dos efeitos do princípio da unirrecorribilidade processual, deve ser aplicado à espécie a fungibilidade recursal.
4. No caso concreto é preciso atentar para a extensão (tantum devolutum quantum appellatum) e para a profundidade do efeito devolutivo do presente recurso de apelação, que são delimitadas de acordo com os temas apreciados e decididos pelo Juízo singular, em contraposição ao que foi impugnado pela parte nas razões recursais, nos termos da regra prevista no art. 1013 do Código de Processo Civil. 4.1. O tema referente à impossibilidade de responder com o patrimônio pessoal por obrigações assumidas pela sociedade empresária, em virtude de não mais ser sócio da referida entidade há mais de 2 (dois) anos à época da instauração do presente incidente processual, nos moldes da regra prevista no art.1032 do Código Civil em “contestação Em verdade, após devida citação, o ora apelante deixou transcorrer o prazo sem oferecer impugnação. Com efeito, essa questão, naturalmente, não foi objeto de prévia dialetização. 4.2. Assim, o exame dos argumentos articulados pela associação demandada apenas após o proferimento da sentença, e que não foram objeto de prévia dialetização, caracterizaria supressão de instância, por indevida inovação recursal, o que não pode ser admitido. 4.3. Recurso conhecido em parte.
5. O cerne da controvérsia, portanto, reside na verificação do preenchimento dos requisitos mencionados na regra prevista no art. 28, § 5o, do CDC, bem como da dificuldade ou mesmo inviabilidade de adimplemento, pela devedora, da obrigação de pagar a ela imposta.
6. Em virtude da aplicabilidade da legislação que rege as relações de consumo, deve ser observada na presente hipótese a denominada “teoria menor” (art. 28 do Código de Defesa do Consumidor). 6.1. Com efeito, é possível a desconsideração sempre que a personalidade jurídica da devedora “for, de alguma forma, obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores” (art. 28, § 5o, do CDC).
7. Por essas razões admite-se, em casos como o presente, a desconsideração da personalidade jurídica para que sejam atingidos os sócios da sociedade empresária devedora.
8. No que concerne à alegação de ocorrência de nulidade da citação, também não subsistem fundamentos suficientes para a modificação do ato decisório impugnado. 8.1. A citação do réu é indispensável para a regularidade da constituição da relação jurídica processual, salvo nas situações de indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido (art. 239 do CPC). 8.2. De acordo com a regra estabelecida no art. 246 do CPC, a citação deve ser feita preferencialmente por meio eletrônico e, subsidiariamente, por meio das seguintes modalidades: a) pelo correio; b) por oficial de justiça; c) pelo escrivão ou chefe de secretaria, se o citando comparecer em cartório; e d) por edital. 8.3. O exame dos autos demonstra que somente após as diligências promovidas nos endereços obtidos por meio da mencionada pesquisa, que também se revelaram infrutíferas, é que o Juízo singular determinou a efetivação da citação por edital. 8.4. Diante desse cenário verifica-se que foram procedidas diversas tentativas de localização do demandado, sendo certo que também não ficou demonstrada a inércia por parte do autor, que indicou, em várias oportunidades, todos os endereços a serem diligenciados. 8.5. Quanto ao mais não se reveste de obrigatoriedade a exigência de expedição de ofícios às concessionárias de serviço público com a finalidade de obter endereço atualizado do réu, pois o Código de Processo Civil não exige o esgotamento absoluto de todos os meios possíveis para a localização do demandado como requisito para o deferimento da citação por edital. 8.6. Constata-se, assim, que na hipótese em exame a citação do ora recorrente por edital foi procedida nos moldes das normas estabelecidas nos art. 256, inc. II e § 3o, do CPC.
9. Recurso parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido.